Tribunal: TJSP
Processo: 1081926-16.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1081926-16.2019.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Plano de saúde. Ação Cominatória. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1081926-16.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FLAVIA LUTFALLA VON IHERING AZEVEDO e RICARDO LUTFALLA VON
IHERING AZEVEDO, é embargado OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081926-16.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No. 13073
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1081926-16.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: FLAVIA LUTFALLA VON IHERING AZEVEDO E OUTRO
EMBARGADA: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
MMa. JUÍZA “A QUO”: ADRIANA SACHSIDA GARCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Plano de saúde. Ação
Cominatória. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de
infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida,
contradição
ou
obscuridade,
passíveis
de
alteração
ou
esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos
aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo
Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/07) opostos por “FLAVIA
LUTFALLA VON IHERING AZEVEDO” E OUTRO em face do Venerando Acórdão de
fls. 262/268, o qual, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso dos ora
Embargantes, em Ação Cominatória.
Alegam os Autores, ora Embargantes, em apertada síntese, que o V.
Aresto padece de vício de omissão quanto aos artigos 39, V e 54, IV, §1o, ambos do
Código de Processo Civil e artigos 424 e 884 do Código Civil. Aduzem que a Embargada
assumiu o risco de custear integralmente o tratamento a partir do momento em que
celebrou o Contrato de assistência médica com os Embargantes.
Asseveram que a Apelada negou cobertura ao tratamento do paciente,
limitando a cobertura dos gastos com a cobrança de 50% (cinquenta por cento) a título de
coparticipação.
Por fim, requerem o provimento dos Embargos de Declaração.
É o breve Relatório.
Razão não assiste à Parte Embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081926-16.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III do
Código de Processo Civil: “ Cabem Embargos de Declaração contra qualquer Decisão
Judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III
- corrigir erro material.”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios opostos,
verifica-se que a Parte Autora não demonstra, efetivamente, a ocorrência de quaisquer
requisitos de admissibilidade descritos na Legislação mencionada, seja omissão, dúvida,
obscuridade ou contradição, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares,
razão pela qual possui este Recurso límpido caráter infringente.
A título de argumentação, o Venerando Acórdão impugnado deixou
claro que a Embargada apenas prevê o pagamento de coparticipação de 30% (trinta por
cento), no caso de internações para tratamento de transtornos psiquiátricos que
necesssitam de hospitalização, caso tal internação se dê em prazo superior a 30 (trinta)
dias (cláusula 9.3, alínea “m”).
Todavia, em nenhum momento os Embargantes descreveram a
necessidade de qualquer internação para tratamento psiquiátrico, apenas consultas em
sessões de terapia.
Por outro lado, também não houve qualquer negativa da Ré em realizar
o reembolso das despesas tidas pelos Requerentes.
Neste particular, como consignou o V. Aresto ora embargado: “Dos
documentos trazidos pelos próprios Autores, nota-se apenas que houve uma devolução de
documentos , no qual, para realizar o reembolso, a Ré requisitou que os Requerentes lhe
enviassem os prontuários médicos. Observa-se, ainda, que os Autores apenas entregaram
à Requerida as notas fiscais dos serviços. (...) E como bem observado pela Magistrada
Sentenciante falta o relatório e a prescrição médica em relação a terapia familiar. Ou
seja, para que a Ré realizasse o reembolso aos Autores, bastava apresentar o relatório de
seu Médico, com tais informações. Tal exigência não se revela abusiva ou violadora do
Código de Defesa do Consumidor”. (fls. 268).
Por fim, é desnecessária tal menção expressa, ainda mais considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081926-16.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
que o prequestionamento exigido pelas Cortes Superiores é temático e não numérico.
Neste sentido se pronunciou este tribunal: “O prequestionamento não é
numérico, mas sim temático. Por isso, se 'a questão federal foi debatida no Tribunal 'a
quo', desnecessária a menção expressa no Acórdão, do dispositivo cuja violação se alega'
(AgRg 345.636-0-SP, Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3a T., v.u., j. 16.08.2001,
Boletim STJ no 14.09.2001, p. 48-49)”. (EDecl. no 9146900-91.2003.8.26.0000, Relator.
Des. Pereira Calças, 29a Câmara, Dj. 14.12. 11).
Com efeito, inconformados com o resultado do presente julgamento,
deverão os Embargantes, caso queiram, interpor o Recurso competente para tanto, o que
não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos de
Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora